Tribunal: STF
Processo: RE 499397
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-03-05
Data de publicação: 2013-03-05

Ementa:
E M E N T A: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CARÁTER INFRINGENTE – EXCEPCIONALIDADE – INTIMAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA PARA IMPUGNÁ-LOS – AQUISIÇÃO DE MATÉRIAS- -PRIMAS, INSUMOS E PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS SOB REGIME DE ISENÇÃO, DE NÃO TRIBUTAÇÃO OU DE ALÍQUOTA ZERO – RECONHECIMENTO, PELO TRIBUNAL RECORRIDO, DO DIREITO DA EMPRESA CONTRIBUINTE AO APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE IPI REFERENTE ÀS HIPÓTESES DE ISENÇÃO E DE ALÍQUOTA ZERO, COM ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOS RESPECTIVOS CRÉDITOS – APELO EXTREMO DEDUZIDO PELA UNIÃO FEDERAL QUE NÃO SE INSURGIU CONTRA O ACÓRDÃO NO PONTO EM QUE ESTE RECONHECEU O DIREITO DE CREDITAMENTO QUANTO AOS INSUMOS E MATÉRIAS-PRIMAS ISENTOS – CONSEQUENTE DEVOLUTIVIDADE PARCIAL DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO – TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO NO PONTO QUE NÃO CONSTITUIU OBJETO DE IMPUGNAÇÃO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE JURÍDICO-PROCESSUAL DE JULGAMENTO “EXTRA PETITA” – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DISPOSITIVO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS.